Tribunal: TJPA
Processo: 0008434-11.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008434-11.2019.8.14.0401

APELANTE: MARIA HELENA DA COSTA CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0008434-11.2019.814.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: MARIA HELENA DA COSTA CARVALHO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA:

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DEFENSIVA. ALEGADA NULIDADE DESDE AS ALEGAÇÕES FINAIS POR DEFICIÊNCIA NA DEFESA TÉCNICA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NULIDADE RELATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0008434-11.2019.814.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: MARIA HELENA DA COSTA CARVALHO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
MARIA HELENA DA COSTA CARVALHO,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que a condenou pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/06, à pena,
de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 180 (cento e oitenta) dias-multa
a ser cumprida
no regime aberto,
tendo disso substituída por duas reprimendas restritivas de direitos além de multa no valor de um salário-mínimo.

Consta na denúncia (ID nº 4632251 p. 2-5), em resumo, que em 22/04/2019 por volta de 15h, Policiais Civis, após recebimento de uma denúncia anônima de que havia uma senhora de nome Maria Helena da Costa Carvalho, vulgo “Babu” comercializando entorpecentes em sua residência, localizada na Passagem São Judas Tadeu, nº 158 no Bairro da Condor, empreenderam diligência e ao chegarem no local encontraram a Apelante que, após ciência do teor da denúncia retirou do seu bolso um saco plástico contendo 101 (cento e uma) embalagens de cocaína, além de 01 (uma) pedra da mesma substância e 01 (uma) gilete em cima da mesa da cozinha
,
motivo pelo qual, a mesma foi denunciada como incursa na pena do art. 33 da Lei 11.343/06 nas modalidades trazer consigo/ter em depósito/guardar.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4632260 p. 1-9), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 4632261 p. 5-12), pugnando preliminarmente pela nulidade do feito desde a apresentação das alegações finais, em razão de deficiência na defesa técnica.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 4632262 p. 2-10), pleiteando pelo
improvimento
do recurso.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo seu
im
provimento
(ID nº 4632264 p. 2-9).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

Da nulidade por deficiência na defesa técnica:

Cinge-se a controvérsia acerca da nulidade processual aventada pela Defesa da recorrente, sob o argumento de que houve deficiência na sua defesa técnica.

Em que pesem as alegações ventiladas pela apelante, entendo que tal argumentação carece de amparo legal.

A alegação de nulidade não merece prosperar, uma vez que a Apelante esteve ao longo da instrução criminal assistida por advogado particular, o qual apresentou resposta à acusação com a indicação das testemunhas de defesa (ID nº 4632253 p. 4), além de pedido de revogação de prisão preventiva (ID nº 4632253 p. 5-18). Na audiência de instrução e julgamento a Recorrente se fazia acompanhar de seu patrono, conforme se observa no ID nº 4632256 p. 16-17, da mesma forma que foram apresentadas as alegações finais (ID nº 4632258 p. 3-4).

Portanto, esta foi assistida em todos os atos processuais, não havendo qualquer nulidade por cerceamento de defesa a ser observada.

Com relação a alegação de que a defesa foi insuficiente ou deficiente, fato que viesse a acarretar uma anulação, necessário seria que ficasse comprovado o inequívoco prejuízo da apelante, conforme dispõe a Súmula 523 do STF: “
No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu
.”

Nesse sentido entende a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. NULIDADES SUSCITADAS. NÃO OCORRÊNCIA. PREJUÍZOS NÃO DEMONSTRADOS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DO VEREDICTO POPULAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há que se falar em nulidade por deficiência de defesa em razão da mera discordância do atual advogado do acusado com a Defensoria Pública que o precedeu, sobretudo quando esta tenha desempenhado de forma efetiva suas funções, não havendo qualquer prejuízo comprovado decorrente de sua atuação.

2. O reconhecimento de nulidade, relativa ou absoluta, exige a indicação oportuna de fórmula legal descumprida e a demonstração do prejuízo suportado pela parte, a teor do art. 563 do CPP.

(...)

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.422.598/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 4/11/2021.)

Assim, entendo que não merece prosperar o pedido da Apelante, razão por que me alinho ao parecer ministerial, para
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 01/12/2022